Tribunal: TJMT
Processo: 1011359-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011359-49.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011359-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADELINA ARAUJO BARRETO.
AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A.
Processo na Origem no 1012243-06.2019.8.11.0003.
Comarca de Rondonópolis.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL - POSTERIOR SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO, NA ORIGEM - PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A superveniente prolação de sentença que extingue o feito, sem julgamento do mérito, em razão do descumprimento da decisão agravada que determinara a emenda da inicial, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento.
DECISÃO
Agravo de Instrumento interposto por ADELINA ARAUJO BARRETO de decisão que determinou a emenda da inicial.
AÇÃO: Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1012243-06.2019.8.11.0003, proposta por ADELINA ARAUJO BARRETO contra BRADESCO SEGUROS S/A..
DECISÃO AGRAVADA: determinou a emenda da inicial para apresentar cópia legível do contrato celebrado entre as partes, sob pena de extinção do feito (ID 25275958 - origem).
AGRAVO: ADELINA ARAUJO BARRETO defende o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial, porquanto capaz de causar gravame à parte pela extinção do feito, sem julgamento do mérito. Aduz que não é necessária a apresentação do contrato para demonstrar a relação jurídica entre as partes, porque o contrato de mútuo foi celebrado anteriormente a dezembro/1988 e, assim sendo, a contratação do seguro habitacional era obrigatório por lei pela Apólice Única do Seguro Habitacional (RD BNH N.o 18/77 - Ramo 66). Argumenta que incumbe à seguradora requerida apresentar a cópia do contrato, além do fato de que a agravante não possui a cópia do contrato, razão pela qual pleiteou a inversão do ônus da prova. Defende o afastamento da multa arbitrada nos embargos de declaração, considerados protelatórios. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e dispensar a juntada do contrato de financiamento e da matrícula, porque comprovada a existência do seguro habitacional cuja cobertura se pleiteia e também para afastar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
CONTRAMINUTA: não há
É o necessário relato.
Decido.
O art. 932, do Código de Processo Civil, atribuiu ao relator o encargo de não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Também é seu dever negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
No presente caso, em consulta à movimentação do processo na origem, por meio do sistema PJe, verifica-se que no dia 25.05.2020, o Juízo de origem prolatou sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em decorrência do descumprimento da decisão ora agravada (ID 32620486).
A superveniente prolação de sentença, que extingue o feito, sem julgamento do mérito, em razão do descumprimento da decisão agravada que determinara a emenda da inicial, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento.
Desse modo, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto.
Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, não se conhece do recurso, porquanto prejudicado.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator